Tribunal: STF
Processo: ARE 1538994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 43, pp. 2-3):



    “JUSTIÇA GRATUITA. Beneficio concedido aos Apelantes Alcides e Neuri apenas para conhecimento do presente recurso, devendo o pleito ser deduzido em primeiro grau, a fim de que não haja supressão de instancia. 



    RETROATIVIDADE BENÉFICA DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. No aspecto processual é inadmissível a aplicação retroativa da lei. Aspectos processuais da Lei 14.230/2021, com aplicabilidade imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e consolidados até a edição da lei nova. Inteligência do art. 14 do CPC. Ademais, a nova lei foi editada após o julgamento de primeiro grau (sentença). 



    PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não ocorrência. Novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 (Tema 1199, STF). 



    AÇÃO PENAL. Pleito para comunicar a absolvição dos réus na ação penal que versou sobre os mesmos fatos. Cabimento em parte. Alegação de conluio entre os corréus para a escolha do corréu Neuri como vencedor do certame. Sentença penal que afastou a alegação de fraude nos certames n°10/2009 e 2212010 considerando que não foi comprovada a fraude no certame licitatório em si, tampouco demonstrado o direcionamento da licitação. Artigo 21, §40da Lei n° 8.429/92. Contudo, a sentença não se valeu exclusivamente da alegação de conluio, não se podendo afastar a tipificação trazida. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Fraude a licitação e ressarcimento ao erário. Superfaturamento nos preços do objeto da licitação (fornecimento de leite in natura). Dano ao erário comprovado por perícia. Responsabilidade solidária de todos os réus. Art.10, caput e VIII da Lei n° 8.429/92. Sentença mantida. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dosimetria das sanções. Fixação com base na proporcionalidade e razoabilidade. Necessidade de se observar a conduta e participação dos agentes, bem como o dano concreto ao erário. Adequação das penas. Afastamento da pena de multa, mantida as demais penas. Sentença alterada, em parte, neste aspecto. Recursos parcialmente providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 48).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 37, § 40, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 56, p. 5):



    “(...) após a nova redação do art. lo da Lei de Improbidade Administrativa e o julgamento do Tema 1199 por este STF,a forma prevista em lei que vigora para os processos em curso diz respeito à necessidade de comprovação do dolo na conduta do agente condenado por improbidade administrativa nesses termos. Inexistindo comprovação do dolo, há violação ao referido dispositivo constitucional. 



    Com as devidas vênias, o acórdão não fundamenta a presença do dolo na conduta do recorrente, limitando-se a afirmar que ‘não observou as melhores ofertas do procedimento licitatório, compactuando com os valores acima da média dos contratos de licitação’ Mais a frente, afirma que ‘analisando o acervo probatório, a prova de prática de ato de improbidade administrativa é robusta.”



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, as Súmulas 279 e 636 (eDOC 66). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



     O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim se asseverou (eDOC 46, p. 18):



    “Analisando o acervo probatório, a prova de prática de ato de improbidade administrativa é robusta. 



    Os réus Neuri e Valdir firmaram dolosamente contratos oriundos de licitação com preços bem acima do mercado, tendo o réu Alcides se beneficiado com esse superfaturamento na medida que fornecia o leite in natura da sua própria produção para distribuição pela empresa vencedora do certame de propriedade do réu Neuri. 



    Houve lucro com a celebração dos contratos, na quantia de 18% do valor pago pelo Município durante o período de fevereiro de 2009 a março de 2011. Ocorreu evidente menosprezo e descaso com o dinheiro público e, consequentemente, com os princípios administrativos. 



    O conjunto probatório é robusto e claro, não dando margem a dúvidas. 



    Tais condutas foram tipificadas nos art. 10, caput e VIII da Lei 8.429/92, inclusive com a redação dada pela lei n° 14.230/21. 



    Ressalto que esta Corte, ao analisar o ARE 843.989, Tema 1.199, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021. O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.03.2022)



    Recentemente, quando do julgamento do mérito do referido tema, o Plenário desta Corte, em 18.08.2022, De 12.12.2022, fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (grifos nossos)



    No ponto, o juízo de origem não se afastou do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte (Tema 1.199/STF), posto que, quando caracterizada a conduta dolosa, não são aplicadas as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021.



    Além disso, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da caracterização da conduta dolosa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1431787 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF.



     1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1374383 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente